Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento formulado por MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO (ID 12246635), postulando a expedição de alvará para fins de compra de caixas do medicamento PRISTIQ, reiterando que não pode permanecer sem o remédio para a continuidade de seu tratamento e pedido de cumprimento provisório da multa por descumprimento de ordem judicial (ID 11876557), perseguindo que seja o Distrito Federal intimado para realizar o depósito da quantia fixada anteriormente para esse fim. Verifico que a impetrante comprovou, por meio de receitas, a prescrição médica, bem como juntou as notas fiscais de compra do medicamento (ID 1226653 p. 2 e 3), no valor de R$ 535,19 (quinhentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos). No que diz respeito à pendência do julgamento dos Embargos de Declaração, este Relator esclarece que devido às inúmeras manifestações das partes, não foi possível sua inclusão em pauta. O pedido de execução da multa por descumprimento de ordem judicial será apreciado após os Embargos de Declaração. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado no ID 1226653. Expeça-se o ALVARÁ. Após, façam os autos conclusos para inclusão de relatório. Brasília, 19 de dezembro de 2019 17:00:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator